Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE PÚBLICA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL (LEI DISTRITAL No 3.831, DE 14 DE MARÇO DE 2006, ARTIGOS 1o E 2o). PLANO GDF-SAÚDE-DF. PLANO DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSERTAS NA LEI N° 9.656/98. COBERTURAS MÍNIMAS ADSTRITAS AO DISPOSTO NA LEI DOS PLANOS E AOS ATOS EDITADOS PELO ÓRGÃO SETORIAL (ANS). SEGURADO ACOMETIDO DE TRAUMATISMO CRANIANO GRAVE. FRATURAS EM REGIÃO DE MANDÍBULA. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. LIMITAÇÃO. ROL DE TRATAMENTOS OBRIGATÓRIOS. (RN/ANS 428/2017 E RN 465/2021). PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EVENTOS DE SAÚDE. COBERTURA. PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÕES NORMATIVAS 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021). NEGAÇÃO PELA ENTIDADE GESTORA. ILEGALIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA. DANO MORAL. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO PACIENTE. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. COMPETÊNCIA. VARA FAZENDÁRIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR À ALCANÇADA A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE ENSEJAR PROVA COMPLEXA, EM PRINCÍPIO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUIZADO ESPECIAL. NULIDADE INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. PEDIDO CERTO COMPREENSIVO DE PRETENSÕES CUMULADAS. SOMATÓRIO DO POSTULADO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 85, §§2o E 8o, e 86). HONORÁRIOS MODULADOS E MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§2o E 11) APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
1. Extrapolando o valor agregado à causa como expressão do proveito econômico imediato almejado pela parte o valor de alçada definido pelo legislador especial como definidor da competência do Juizado Especial sob o critério quantitativo – 60 salários mínimos – e versando a ação sobre matéria de fato cuja elucidação poderia demandar a produção de prova técnica, se inscreve na ressalva legal por não se compatibilizar a produção de prova pericial complexa com o rito ao qual sujeitam-se as ações que transitam sob a jurisdição do Juizado Especial, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Fazendário para processá-la e julgá-la na expressão da jurisdição que lhe fora reservada (Lei no 9.099/95, art. 3o; Lei no 12.153/09, arts. 2o e 27).
2. Conquanto tenha o autor discorrido em excerto da inicial sobre o custeio do procedimento pretendido, em tendo formulado, ao formatar o pedido, pretensão consoante a postulação que descerrara, dispondo sobre a composição pecuniária almejada e a compensação que lhe reputava devida em razão do dano moral que o afligira, mensurando o valor atribuído à causa segundo proveito econômico almejado, alcançado mediante a soma das postulações formalizadas, a mensuração havida deve ser prestigiada por se afinar com os regramentos processuais (CPC, art. 292, V e VI).
3. Gerido o plano de saúde pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade pública criada sob o regime de autarquia especial especificamente para oferecer, sem fins lucrativos, segundo as condições estabelecidas e em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde aos servidores locais e dependentes – Lei Distrital no 3.831/06 -, o vínculo jurídico estabelecido entre a entidade com os beneficiários do plano não encerra relação de consumo, estando as coberturas e o relacionamento sujeitos, contudo, à Lei dos Planos de Saúde - Lei Federal no 9.656/98, art. 1o, §2o-, e, por extensão, aos regulamentos editados pelo órgão setorial (ANS), precipuamente quanto às coberturas mínimas obrigatórias, conforme, inclusive, ressalvado pelo Decreto Distrital no 27.231/06, que dispõe sobre o regulamento do plano.
4. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento do mal que acometera o beneficiário – traumatismo craniano grave, com fraturas de mandíbula - sua submissão a procedimento cirúrgico de osteoplastia de mandíbula, único com possibilidade de conferir o restabelecimento de sua higidez física, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, está sujeito à efetiva previsão contratual de cobertura ou que o evento médico/odontológico esteja inserido entre aqueles reputados por sujeitos a cobertura mínima obrigatória, consoante rol previsto no Anexo I das resoluções normativas RN 428/2017/ANS – atual RN 465/2021.
5. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a entidade gestora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
6. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante/aderente, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS), a negativa advinda da entidade gestora quanto à cobertura do procedimento cirúrgico que está em consonância com os enquadramentos normativos e contratuais como de cobertura obrigatória não pode ser assimilada como mero exercício regular dum direito legítimo. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO).
7. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória.
8. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc).
9. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS – por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor.
10. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, se enquadrando a situação concreta nas coberturas mínimas estabelecidas, consoante disposto nos anexos do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas oferecidas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704).
11. A indevida recusa de cobertura integral de procedimento cirúrgico acobertado do qual necessitara o beneficiário do plano, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao beneficiário angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
12. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da pessoa ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
13. Traduzindo o valor da condenação o êxito obtido e o proveito alcançado, não se legitima que seja ignorado de molde a ser fixada a verba honorária de forma estimativa mediante aplicação do princípio da equidade, porquanto, havendo parâmetro objetivo apto a servir como base de cálculo da verba, deve ser manejado, consoante orienta o legislador processual ao dispor que os honorários advocatícios de sucumbência somente serão fixados mediante apreciação equitativa como exceção, e desde que o valor da causa seja muito baixo ou irrisório ou inestimável o proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
14. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
15. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor provida. Sentença parcialmente reformada. Modulados e majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime.